Tribunal: STF
Processo: AI 160910
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:     RECURSO     EXTRAORDINÁRIO.     AUSÊNCIA     DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282 E 356, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          Hipótese em que o recurso não tem condições de apreciação.
          Agravo regimental improvido.